Tribunal: TJES
Processo: 5002179-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002179-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: JORGE TEIXEIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS. DESNECESSIDADE ESGOTAMENTO DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não obstante a densidade dos fundamentos empregados na decisão, tem-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido da “possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos” (REsp nº 1.944.161/RS, Relª. Minª. ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJ 23.8.2021). 3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face da decisão que, em sede de execução fiscal nº 5004799-67.2017.8.08.0014, indeferiu diligências executivas pleiteadas para fins de identificação dos bens do devedor.

Em suas razões (ID 4433675), sustenta o recorrente ser desnecessário o exaurimento das buscas extrajudiciais por bens do executado para deferir buscas nos sistemas disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça.

Aduz que não há, no sistema jurídico pátrio, norma alguma que proíba a reiteração de diligências executivas, sendo plenamente possível a realização e mesmo a reiteração de tentativas de constrição de bens da parte executada para a satisfação do débito, seja por meio de qualquer sistema eletrônico de busca de bens e ativos financeiros, sem a necessidade de se exaurir as diligências de que tipo for.

Diante desses fatos, requer seja recebido o presente recurso e concedida a antecipação da tutela a fim de que seja deferida a busca via SREI e INFOJUD para se obter informações acerca de bens imóveis em nome da parte agravada, bem como as 3 (três) últimas declarações de imposto de renda, dando-se, no mérito, provimento integral nesse sentido.

Por meio do ID 4452084, deferi o pedido liminar postulado para que o magistrado viabilize a consulta nos sistemas requeridos com a finalidade de se obter informações acerca de bens em nome da parte agravada.

Ausentes contrarrazões, conforme certidão ID 5832408.

Pois bem.

De plano, destaco que a questão posta aos autos se restringe, em linhas gerais, a necessidade, ou não, do exaurimento das diligências possíveis para o fim de utilização dos sistemas existentes para a pesquisa de bens em nome do devedor.

Ao analisar a questão, o magistrado de primeiro grau entendeu por
indeferir o pleito apresentado
pelo ora agravante assentando que “
a consulta à base de dados da Receita Federal é medida excepcionalíssima
e que, embora admissível,
só se justifica quando não encontrados bens do Devedor passíveis de penhora e houver informações e/ou indícios de que ele possui os bens, direitos ou rendas declaráveis ao Imposto de Renda
, principalmente quando se sabe que a maioria dos Executados pelo Município não dispõem de condições financeiras para tanto, pois, historicamente, aqui se processam, na maioria, pessoas humildes
”
.

Constou da decisão objurgada, ademais, que a “
ferramenta em referência
não se presta a mera satisfação de curiosidade ou para supostamente justificar uma atividade da administração na aparente satisfação dos próprios interesses
, quando ela, na verdade, não adota medidas concretas para apurar e atendendo a regra de cooperação, no auxílio da justiça, trazer aos autos elementos reais sobre as condições financeiras e patrimoniais do Devedor
”.

Ocorre que, não obstante a densidade dos fundamentos empregados na decisão, tem-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido da “
possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas
BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD,
anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado
,
porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
” (REsp nº 1.944.161/RS, Relª. Minª.
ASSUSETE MAGALHÃES
, Segunda Turma, DJ 23.8.2021 – destaquei).

Nesse sentido, inclusive, tem se refletido a jurisprudência dos Tribunais Estaduais sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Pesquisa de bens em nome do devedor pelo sistema infojud. Possibilidade. Desnecessidade de esgotamento de outras diligências
. Decisão agravada reformada. Segundo o atual entendimento da jurisprudência,
a consulta ao sistema infojud, com o objetivo de localizar bens do devedor, prescinde de esgotamento de todas as diligencias ao alcance do exequente, pois busca dar celeridade e efetividade ao processo de execução
. Agravo de instrumento provido. (
TJPR
; AgInstr nº 0056535-59.2022.8.16.0000, Relª Desª Jucimar Novochadlo, Décima Quinta Câmara Cível, DJ 5.12.2022 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA POR MEIO DO SISTEMA RENAJUD.
Possibilidade de intervenção judicial independentemente de diligencias ou consulta prévia procedidas diretamente pelo credor
.
Orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça autoriza, após o advento da Lei nº 11.382/06, a utilização de ferramentas (bacenjud, infojud e renajud), de modo a simplificar e agilizar a busca de bens do devedor, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente, em exegese dos RESP nº 1.112.943/ma e RESP nº 1.184.765/PA, ambos julgados pelo rito dos recursos repetitivos
. Cabível intervenção judicial, mediante consulta ao sistema renajud, independentemente de diligências levadas a efeito diretamente pelo credor junto ao Detran, para identificação de veículos em nome do executado e posterior penhora, visto que se trata de sistema cuja consulta é inerente ao procedimento de restrição. Recurso provido. (
TJRS
; AI 5131537-58.2022.8.21.7000, Rel. Des. Marcelo Bandeira Pereira , Vigésima Primeira Câmara Cível, DJ 7.7.2022 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de abertura de crédito fixo.
Busca de bens via sistema infojud. Esgotamento prévio de outros meios de busca. Desnecessidade
. Decisão reformada. Consulta deferida.
Revela-se desnecessário o esgotamento das diligencias disponíveis ao credor com vistas a localizar bens passíveis de penhora do devedor, para que se realize a consulta via sistema infojud, medida que prestigia a celeridade e efetividade do processo executivo
. Recurso provido. (
TJPR
; AgInstr 0047295-80.2021.8.16.0000, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, Décima Quinta Câmara Cível, DJ 3.11.2021 – destaquei).

E ainda, neste eg. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS
. PRINCÍPIO DA COOPERAÇAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] A própria codificação processual estabelece no art. 319, §1º, a possibilidade de intervenção do poder judiciário na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. 3.
O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
. 4. Com base no princípio da cooperação e a fim de que não haja frustração da execução por culpa do executado, que deixou de fornecer o endereço correto ou não informou seu novo endereço, entendo, na forma do § 1º, artigo 319 do CPC/2015, que cabe ao judiciário diligenciar no sentido de obter o endereço do agravado. 5. Recurso provido. (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 035199006673, Rel. Des.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Quarta Câmara Cível, DJ 26.10.2021 – destaquei).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. C
ONSULTA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Apesar de a execução observar a forma menos onerosa ao devedor, deve também objetivar o cumprimento célere da obrigação. II. A utilização do sistema INFOJUD para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ e do TJES. III. Recurso conhecido e provido. (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 035199004306, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, DJ 2.7.2021 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL INFOJUD DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO
RECURSO PROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/73, firmou compreensão segundo a qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (Sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no REsp 1184039/MG, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 04/04/2017). 2. É de se reconhecer que o sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional. 3. Recurso provido. (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 035199004298, Rel. Des. Subst.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Terceira Câmara Cível, DJ 20.1.2021 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA INFRUTÍFERA NOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA EMPRESA DEVEDOR.
POSSIBILIDADE DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. PRESCINDIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O colendo STJ e este egrégio TJES já firmaram o entendimento de que é desnecessário o esgotamento das diligências para localização dos bens do devedor para a utilização do sistema do INFOJUD
. [...] Recurso conhecido e provido. (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 035199006111, Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
, Primeira Câmara Cível, DJ 11.3.2020 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OBTENÇÃO DE
INFORMAÇÕES DA PARTE EXECUTADA PELO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . I. Conforme entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, é prescindível o esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD. II. Recurso Conhecido e Provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão Agravada, no sentido de determinar que o Juízo de origem proceda à busca de informações sobre a Parte Executada no Sistema INFOJUD, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 035199005022, Rel. Des.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Segunda Câmara Civel, DJ 25.10.2019).

Dessa forma, não vejo como me dissociar da conclusão externada quando do exame do pleito liminar.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para que o magistrado viabilize a consulta nos sistemas requeridos com a finalidade de se obter informações acerca de bens em nome da parte agravada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/08/2023 às 18:13:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47494129082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR